Tribunal: CARF
Processo: 13603.902310/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902310/2012-65
ACÓRDÃO
1201-007.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSTA FABRIL PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. ERRO.
PROVA.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo
tributário, em homenagem ao princípio da verdade material, apenas
quando este é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do
recorrente, ou quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos
autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que
foi declarado e que o direito de crédito é materialmente legítimo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902310/2012-65
2
COSTA
FABRIL
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
nova
denominação
de
INTERPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 12-113.075 (fls. 81), pela DRJ Rio de Janeiro, interpôs recurso voluntário
(fls. 93) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a
reforma daquela decisão.
O
processo
trata
da
declaração
de
compensação
–
DCOMP
no
03468.47665.050110.1.7.02-0503 (fls. 38), a qual utiliza o alegado direito de crédito de R$
64.500,00 a título de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009, com origem em retenção na
fonte (código 5706 - JCP).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
constatou a existência de inconsistências entre as declarações do contribuinte, o que deu ensejo à
intimação fiscal com o objetivo de esclarecer essas inconsistências. Contudo, o contribuinte não
atendeu à intimação fiscal, o que levou à não homologação da compensação, conforme o
despacho decisório de fls. 43, com os seguintes termos:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa fornia, de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o
período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de
apuração do lucro real indicada no PER/DCOMP difere da informada na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ)
correspondente ao período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP.
Forma de apuração no PER/DCOMP: TRIMESTRAL
Forma de apuração na DIPJ: ANUAL
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 47, em que afirma que cometeu erros ao preencher a sua DCOMP, conforme o seguinte
excerto (fls. 47):
O Per/Dcomp N° 20939.92881.040110.1.7.02-4748 destaca corretamente os
créditos apurados e compensados com IR de juros sobre capital próprio referente
ao terceiro trimestre de 2009. O Despacho Decisório n° 024896009 solicita
apresentar impugnação, pois consta na DIPJ apuração anual e na referida
Perdcomp apuração trimestral. No momento da confecção da Perdcomp
destacamos indevidamente o período de apuração, Trimestral, sendo a apuração
correta "Anual”. Também foi destacado na Perdcomp a condição de TIPO DE
CRÉDITO, como Saldo Negativo de IR, sendo o correto IRRF Juros sobre Capital
Próprio.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro (fls. 81), em
que foi adotado o entendimento de que o contribuinte não poderia utilizar o apontado direito de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902310/2012-65
3
crédito em duplicidade, tanto na presente DCOMP como na apuração do seu saldo negativo do
IRPJ. Ademais, aponta uma série de inconsistências que impedem o reconhecimento do direito de
crédito pleiteado.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 93, em que propugna pela
nulidade da decisão recorrida, por vício de fundamentação, pela legitimidade do direito de crédito
pleiteado, apesar dos apontados erros no preenchimento da sua DCOMP, e pela inexistência de
uso em duplicidade desse direito.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 20/01/2020 (fls.
89) e o recurso voluntário foi apresentado em 19/02/2020 (fls. 90). Assim, o recurso é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A Administração Tributária não reconheceu o direito de crédito pleiteado, relativo
ao saldo negativo do IRPJ do 4o trimestre de 2009, em razão da impossibilidade de averiguar a
liquidez e certeza desse direito apenas com base nas declarações ordinariamente apresentadas
pelo contribuinte, combinado com o fato de o contribuinte não ter atendido às intimações fiscais
para prestar esclarecimentos.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirma que, ao preencher a
sua DCOMP, errou em dois pontos: ao apontar o regime de apuração trimestral do IRPJ, quando o
correto seria a apuração anual, e ao apontar a natureza do direito de crédito como sendo saldo
negativo do IRPJ, quando o correto seria a retenção na fonte de Imposto de Renda (IRRF) sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP). Acrescenta que tais erros não impedem o
reconhecimento do seu direito de crédito, em atenção à verdade material.
No presente recurso voluntário, o contribuinte traz os argumentos a seguir
apontados e analisados.
1
ACÓRDÃO RECORRIDO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE
O recorrente propugna pela nulidade da decisão recorrida em razão de ter adotado
fundamento que não é apto a legitimar a decisão, conforme o seguinte excerto (fls. 98):
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902310/2012-65
4
Desse modo, em sede de argumentação preliminar, deve ser anulado o acórdão
recorrido posto que apresenta vício de motivação, já que a fundamentação
utilizada (descumprimento de obrigações acessórias e alegação desprovida de
prova) não é apta a legitimar o lançamento tributário, mormente quando é
possível constatar que a Contribuinte incorreu em mero erro material no
preenchimento de suas declarações.
Verifico que as informações trazidas pelo recorrente não configuram vicio na
fundamentação da decisão recorrida, a ponto de dar ensejo à anulação requerida. Trata-se apenas
da manifestação da autoridade julgadora a quo sobre as questões a serem resolvidas no processo,
o que é o mister do julgador.
Nesse trecho do recurso voluntário, de fato, o recorrente apenas manifesta o seu
inconformismo com a decisão recorrida, trazendo questionamentos sobre os fundamentos lá
adotados. Ele se manifesta, de fato, sobre questões de mérito que, por sinal, são abordadas nos
itens seguintes do recurso voluntário.
A nulidade de ato processual somente deve ser declarada quando for constatado
vício de competência da autoridade prolatora ou vício que afete negativamente o direito de
defesa do interessado, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nenhuma dessas situações ocorre no acórdão recorrido, pelo que entendo que
deve ser afastada a pretensa nulidade da decisão recorrida.
2
LEGITIMIDADE DO CRÉDITO POSTULADO
O recorrente volta a defender a legitimidade do seu direito creditório. Reconhece,
mais uma vez, que errou no preenchimento da sua DCOMP, ao apontar um direito de crédito de
saldo negativo, quando o correto seria IRRF sobre JCP. Contudo, dessa vez, apresenta documentos
que comprovariam a materialidade do seu direito, conforme o seguinte excerto (fls. 98):
Nessa condição, é acionista a empresa DOMINGOS COSTA INDUSTRIA
ALIMENTÍCIA S/A (DOCIASA) (doc. 3), que distribuiu, em novembro de 2009, o
valor total de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), a título de juros
sobre capital próprio para seus sócios. Dentre os beneficiários, encontra-se a ora
Recorrente que, à época dos fatos, utilizava a denominação "INTERPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA" (doc. 4), que percebeu, no mês de novembro/2009, o
montante de R$ 426.179,88 (quatrocentos e vinte e seis mil cento e setenta e
nove reais e oitenta e oito centavos).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902310/2012-65
5
Ainda, exatamente o valor recebido pela Recorrente a título de JCP advindo da
DOCIASA (R$ 426.179,88) foi distribuído aos seus próprios sócios no período.
[...]
Cumprindo o disposto no artigo 9o, §2°, da Lei n°. 9.249/95, a DOCIASA (pagadora)
efetuou a retenção e recolhimento do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento),
conforme comprovante de pagamento do DARF, em anexo (doe. 5), no valor de
R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), correspondente à soma
do IRRF retido sobre todos os pagamentos realizados à título de JCP. Desse
montante, R$63.926,98 (novecentos e sessenta e seis reais trezentos e trinta e
oito reais e dez centavos) eram relativos ao pagamento efetuado à ora
Recorrente.
O valor total do IRRF recolhido pela DOCIASA (R$ 64.500,00) foi também
informado em sua DCTF referente ao mês de novembro de 2009, página 10 (doc.
6):
[...]
Ainda em cumprimento às obrigações acessórias instituídas, foi informado em
DIRF pela DOCIASA (doe. 7) o pagamento dos JCP à Recorrente, com a devida
retenção em fonte do IRRF:
[...]
A ora Recorrente, a seu turno, utilizou-se do valor que fora retido a título de IRRF
sobre o recebimento de JCP (R$63.926,98) para compensar débitos de IRRF
próprio (retido sobre pagamentos efetuados pela própria Recorrente), por meio
do PER/DCOMP n°. 06451.72854.050110.1.3.02-0184. objeto do presente
processo.
O erro reconhecido pelo contribuinte impediu que a Administração Tributária
averiguasse a legitimidade do direito de crédito e, na espécie, a recusa do contribuinte em atender
às intimações fiscais tornou esse impedimento impossível de ser superado.
Verifico que o recorrente, junto à manifestação de inconformidade, não trouxe
qualquer evidência da legitimidade do seu direito de crédito, impedindo, mais uma vez, que esse
direito fosse averiguado. Contudo, o recurso voluntário trouxe as provas requeridas desde o
procedimento administrativo de homologação.
Esta Turma Julgadora tem adotado o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP não impede o reconhecimento do direito de crédito pleiteado, desde
que o interessado demonstre, por meio de provas, a liquidez e certeza deste.
Na espécie, apreciando as provas juntadas ao recurso voluntário, entendo que o
direito de crédito pleiteado está apenas parcialmente comprovado. O valor requerido na DCOMP é
de R$ 64.500,00 (fls. 39), enquanto o valor comprovado seria de R$ 63.926,98 (fls. 169). Tal
divergência, no mínimo, daria ensejo a uma nova averiguação.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902310/2012-65
6
Contudo, ainda que esses erros e inconsistências fossem superados, ainda há outro
empecilho para a homologação da compensação, o qual será abordado no item seguinte desse
voto.
3
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO EM DUPLICIDADE
A autoridade julgadora a quo verificou que o mesmo IRRF que constitui o direito de
crédito no presente processo também está compondo o saldo negativo do IRPJ anual, o qual
também seria passível de compensação. Em outras palavras, o contribuinte estaria utilizando em
duplicidade o mesmo direito de crédito, nos seguintes termos (fls. 40):
7.6. Assim, o contribuinte pode utilizar em compensação o IRRF que incidiu sobre
JCP no ano-calendário da retenção ou deduzir do IRPJ devido no final do período-
base, com apuração de um possível saldo credor ou um IRPJ a pagar reduzido da
retenção de JCP. O que o contribuinte não pode fazer é escolher proceder das
duas maneiras possíveis, pois, desta fornia, qual seria a sua opção? A interessada
apresentou a Dcomp, declaração por período trimestral, registrando uma
compensação do IR sobre JCP e, também, no final do ano-calendário apura um
saldo credor registrando o mesmo IR sobre JCP, conforme demonstrativos a
seguir:
No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma que levou o IRRF em tela para
a apuração anual do Imposto de Renda por um erro. Acrescenta que, apesar disso, o saldo
negativo correspondente não foi utilizado, de forma que a duplicidade aventada não se realizou,
sendo apenas uma hipótese levantada na decisão recorrida, a qual somente ela poderia ter
elucidado, conforme o seguinte excerto (fls. 105):
Ocorre que, a despeito de ter constado, também por equívoco, na DIPJ da
Recorrente, o valor total de IRRF retido na fonte durante o ano-calendário de
2009 no montante de R$322.608,16, com a geração de saldo negativo no mesmo
montante, a Recorrente jamais se utilizou deste valor em qualquer outro Pedido
de Restituição.
Com efeito, no que tange à esta alegação, existem duas únicas formas de se elidir
a elocubração apresentada pelo acórdão recorrido: (i) ou se imputa à Recorrente
o ônus de produzir prova negativa no sentido de que jamais utilizou deste suposto
saldo negativo em qualquer pedido de restituição, (ii) ou a própria Receita Federal
verifica, em seus sistemas informatizados, que não consta qualquer pedido de
restituição de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2009.
O recorrente entende que é uma “elocubração” da decisão recorrida a aventada
possibilidade de uso em duplicidade do presente direito de crédito. Todavia, essa possibilidade é
real e atual. Já se sabe que houve um pedido, à título de compensação de IRRF sobre JCP, e é
inegável que o contribuinte pode requerer a compensação a partir da apuração de um saldo
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.123 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902310/2012-65
7
negativo de IRPJ. Portanto, a existência de duplicidade de pedidos é uma possibilidade jurídica e
material. Apenas o esforço probatório pode afastar essa possibilidade, em sua matéria.
É certo que foram os erros praticados pelo contribuinte que trouxeram dúvidas
sobre o alegado direito de crédito e essas dúvidas são suficientes para não homologar a
compensação em tela. Também é certo que, antes de decidir, a Administração Tributária chamou
o contribuinte para esclarecer essas dúvidas, mas este se manteve inerte. Mais uma vez, é certo
que o contribuinte, ao questionar essa decisão pela primeira vez, não trouxe qualquer elemento
que esclarecesse essas dúvidas. No presente momento, já na última instância recursal, o
contribuinte traz elementos de prova que, pode-se dizer, não garantem a liquidez e certeza do seu
alegado direito de crédito, apenas mobilizam as primeiras dúvidas em outras, as quais o
recorrente remete para a Administração Tributária, como se fosse dela o ônus da prova, ônus do
qual o contribuinte se evadiu desde o início.
Entendo que a busca da verdade material é mister da Administração Tributária em
conjunto com o contribuinte interessado, é dizer, a Administração Tributária não pode olvidar os
esforços do contribuinte e, na mesma medida, também não pode substituir o contribuinte nesse
esforço. O resultado desse entendimento leva à minha posição, reiterada em diversos
julgamentos, por negar o pedido de diligência realizado pelo interessado quando este foi intimado
durante o procedimento administrativo para esclarecer exatamente aquilo que agora ele pede
para a Administração Tributária esclarecer, em um movimento claro de indevida inversão do ônus
da prova.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do direito de crédito pleiteado, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 196
DF CARF MF
Original